Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto a viagem tinha por objetivo o cumprimento de agenda de trabalho e o atraso foi superior a sete horas. Aduz que os passageiros foram forçados a permanecer na aeronave sem ar-condicionado ou água.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66758068). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 66758069). Contrarrazões apresentadas (ID 66758082).
3. Não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e um sentimento de tristeza, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
5. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração. (Precedentes: Acórdão 1705493, 07196035920228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1704626, 07461588620228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.